Tribunal: STF
Processo: AI 508634
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
        Para negar
seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada
fundamentou-se na falta de cópia de todas as peças de traslado
obrigatório à formação do instrumento, fundamento esse que não foi
impugnado pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.